Tribunal: TJBA
Processo: 8043772-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043772-92.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERGIO AUGUSTO DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em agravo interno em apelação. Cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva ajuizada por associação civil sob rito comum. Representação processual. Limites subjetivos da coisa julgada. Tema 499 do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de comprovação de filiação à época do ajuizamento. Ausência de prova, apesar de intimação. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do entendimento adotado .Impossibilidade. Rejeição do recurso. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que negou provimento à apelação, preservando sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva, ante a ilegitimidade ativa do exequente, por ausência de comprovação de filiação, à época da propositura, à associação autora da ação coletiva originária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) verificar se as alegações recursais traduzem, em realidade, tentativa de rediscussão do mérito, com pretensão infringente. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reabertura do debate ou à reforma do entendimento adotado no julgado. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, o núcleo da controvérsia, com fundamento autônomo bastante para manter a conclusão adotada. 5. A alegada contradição hábil a ensejar aclaratórios é a interna, entre premissas e conclusão do próprio pronunciamento, não se confundindo com divergência interpretativa da parte quanto ao alcance subjetivo do título coletivo. 6. No caso, o acórdão embargado explicitou a incidência do Tema 499 do STF, reconhecendo a ilegitimidade ativa pela ausência de prova de filiação no marco temporal exigido, razão pela qual a insurgência revela inconformismo e pretensão de rediscutir matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043772-92.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante SERGIO AUGUSTO DOS SANTOS e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.